Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600417-85.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
ELEIÇÕES
2024.
DERRAMAMENTO
DE
SANTINHOS.
MULTA.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em
face de acórdão que negou provimento a
Recurso Eleitoral, mantendo a sentença
que julgou procedente Representação por
derramamento de santinhos em local de

Num. 44610568 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271866300000043550511
Número do documento: 25071119271866300000043550511
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 15:47:06
votação, aplicando multa.
2. O Embargante alega omissão no acórdão
quanto às razões que justificariam a
presunção de responsabilidade, ausência
de prova de sua ciência sobre o fato,
impossibilidade
de
controle
sobre
a
destinação
de
cada
material
e
irrazoabilidade
na
atribuição
de
responsabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
se o acórdão embargado padece de
omissão ao não detalhar as razões que
justificam a presunção de responsabilidade
do embargante pelo derramamento de
santinhos; (ii) se a ausência de prova da
ciência do embargante sobre o fato impede
a sua responsabilização; e (iii) se a
responsabilização
do
embargante
pelo
derramamento de santinhos, considerando
a quantidade de material e a alegação de
impossibilidade de controle, é razoável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade pelo derramamento
de santinhos recai sobre o candidato,
beneficiário direto da prática, que tem o
dever legal e ético de zelar pela lisura de
sua campanha e coibir condutas vedadas.
5.
A
jurisprudência
entende
pela
desnecessidade
de
comprovação
do
conhecimento prévio e da notificação prévia
para a retirada da propaganda irregular.
6. A quantidade expressiva de santinhos
espalhados caracteriza que a guarda do
material estava sob responsabilidade do
candidato ou de pessoa em sua campanha
(autoria mediata), nos termos dos arts. 37
da Lei nº 9.504/97 e 19 da Resolução TSE
nº 23.610/2019.
7. A responsabilidade se amolda ao art. 19,
§ 8º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, na
medida em que basta a existência de

Num. 44610568 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271866300000043550511
Número do docume

Inteiro teor:
14/07/2025
Número: 0600417-85.2024.6.16.0040

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 22/05/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Vereador, Eleições - 1° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600417-
85.2024.6.16.0040, que com fulcro no art. 487,I , CPC, julgou procedente a representação para
condenar Vander Emanoel Dias Coelho ao pagamento de multa no patamar mínimo de R$ 2.000,00
(dois mil reais), conforme previsto no § 1º do art. 37 da Lei nº 9.504/97, em razão da prática de
propaganda eleitoral irregular. (Representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral contra
Vander Emanoel Dias Coelho alegando que no início da manhã de 06/10/2024 nas proximidades da
Escola Municipal da Vila Gandhi, local de votação, quantidade considerável de "santinhos" do
candidato a vereador de Primeiro de Maio/PR). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VANDER EMANOEL DIAS COELHO (EMBARGANTE)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44610568
11/07/2025
19:27
Acórdão
Acórdão

Num. 44610568 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271866300000043550511
Número do documento: 25071119271866300000043550511
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 15:47:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.702

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600417-
85.2024.6.16.0040 – Primeiro de Maio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: VANDER EMANOEL DIAS COELHO
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - OAB/PR49690
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
ELEIÇÕES
2024.
DERRAMAMENTO
DE
SANTINHOS.
MULTA.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em
face de acórdão que negou provimento a
Recurso Eleitoral, mantendo a sentença
que julgou procedente Representação por
derramamento de santinhos em local de

Num. 44610568 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271866300000043550511
Número do documento: 25071119271866300000043550511
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 15:47:06
votação, aplicando multa.
2. O Embargante alega omissão no acórdão
quanto às razões que justificariam a
presunção de responsabilidade, ausência
de prova de sua ciência sobre o fato,
impossibilidade de controle sobre a destinação de cada material e irrazoabilidade na atribuição de responsabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
se o acórdão embargado padece de
omissão ao não detalhar as razões que
justificam a presunção de responsabilidade
do embargante pelo derramamento de
santinhos; (ii) se a ausência de prova da
ciência do embargante sobre o fato impede
a sua responsabilização; e (iii) se a
responsabilização
do
embargante
pelo
derramamento de santinhos, considerando
a quantidade de material e a alegação de
impossibilidade de controle, é razoável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade pelo derramamento
de santinhos recai sobre o candidato,
beneficiário direto da prática, que tem o
dever legal e ético de zelar pela lisura de
sua campanha e coibir condutas vedadas.
5.
A jurisprudência entende pela desnecessidade de comprovação do
conhecimento prévio e da notificação prévia
para a retirada da propaganda irregular.
6. A quantidade expressiva de santinhos
espalhados caracteriza que a guarda do
material estava sob responsabilidade do
candidato ou de pessoa em sua campanha
(autoria mediata), nos termos dos arts. 37
da Lei nº 9.504/97 e 19 da Resolução TSE
nº 23.610/2019.
7. A responsabilidade se amolda ao art. 19,
§ 8º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, na
medida em que basta a existência de

Num. 44610568 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271866300000043550511
Número do documento: 25071119271866300000043550511
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 15:47:06
circunstâncias
que
revelem
a
impossibilidade de a pessoa beneficiária
não ter tido conhecimento da propaganda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados.
Tese de Julgamento:
1. A responsabilidade pelo derramamento
de santinhos em campanha eleitoral recai
sobre o candidato beneficiado, em razão do
dever de fiscalização e zelo pela lisura e
pelo material da campanha.
2. É desnecessária a comprovação do
conhecimento prévio do candidato sobre o
derramamento
para
fins
de
responsabilização,
bastando
a
demonstração de que o material estava sob
sua guarda ou de pessoas ligadas à sua
campanha.
3. A quantidade expressiva de material de
campanha
irregularmente
distribuído
próximo ao local de votação é suficiente
para caracterizar a responsabilidade do
candidato, presumindo-se o seu conhecimento ou, ao menos, a sua
negligência na fiscalização da campanha.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 37; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 19, § 8º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração (id. 44511490) opostos por Vander Emanoel Dias Coelho
em face do acórdão nº 67.058, por meio do qual esta Corte negou provimento ao recurso eleitoral
interposto, mantendo a sentença do juízo de origem, que julgou procedente a Representação, em

Num. 44610568 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271866300000043550511
Número do documento: 25071119271866300000043550511
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 15:47:06
razão da prática de derramamento de santinhos em local de votação ou em suas proximidades,
aplicando-lhe multa no valor de R$ 2.000,00, nos termos do artigo 37, § 1º, da Lei nº 9.504/97.
O embargante alega, em síntese: a) omissão, pois a Decisão Colegiada não demonstrou no que
consistiriam as “razões óbvias”, tampouco quais seriam, exatamente, as particularidades do caso
concreto capazes de justificar a presunção de responsabilidade do Embargante; b) que não foi
produzida no processo uma única prova sequer de que o Embargante possuía consciência do
fato; c) que é impossível exigir que o então candidato detivesse o controle sobre a destinação de
cada um dos materiais, dada a quantidade; d) que ultrapassa todos os limites da razoabilidade
atribuir a responsabilidade pela destinação incorreta dos santinhos, especialmente a partir do
momento em que os materiais saíram da alçada de controle do Embargante.
Ao final, pugnou pelo acolhimento dos embargos "para o fim de enfrentar a omissão indicada,
com a consequente atribuição de efeito infringente à demanda para o afastamento da multa
imposta ao Embargante, ou, ainda, que o vício seja apreciado para o fim de prequestionamento".
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição (id. 44543032).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE do dia
16/05/2025 (id. 44511513) e as razões foram protocoladas no mesmo dia (id. 44511490).
Intimado o embargado em 26/05/2025, protocolou suas contrarrazões tempestivamente em
06/06/2025 (id. 44543032).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos e
das respectivas contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que
possuem a seguinte redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

Num. 44610568 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271866300000043550511
Número do documento: 25071119271866300000043550511
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 15:47:06
No caso posto a julgamento, após fazer digressão sobre o conteúdo do acórdão embargado, o
embargante aponta a existência de omissão aduzindo que não ficou definido no julgado em que
consistiriam "as “razões óbvias”, tampouco quais seriam, exatamente, as particularidades do caso
concreto capazes de justificar a presunção de responsabilidade do Embargante".
Argumenta que não foi produzida uma prova sequer de que o Embargante possuía consciência
do fato em debate.
Colaciona dois julgados que, segundo sua ótica, dariam sustentação à tese de que "não apenas
na teoria, mas também na jurisprudência – não admite, sob nenhuma hipótese, a sanção por
presunção".
Os embargos não prosperam.
O acórdão embargado destacou que as circunstâncias do fato revelam que a conduta somente
pode ter sido perpetrada pelo próprio candidato, beneficiário direto, ou por pessoa que detinha o
material de campanha sob guarda, com anuência do candidato. Nesse ponto, a responsabilidade
deriva da falta de fiscalização que o candidato deveria exercer sobre os atos dos que trabalham
em sua campanha (culpa in vigilando) e a culpa in eligendo, pela escolha deles, bem como pela
violação de dever de cuidado.
Daí decorre que a expressão "por razões óbvias", constante do acórdão embargado, refere-se ao
fato de que a responsabilidade pelo derrame de santinhos ocorrido recai sobre o candidato. Não
apenas porque ele é o beneficiado direto da prática, mas também, como já dito, porque tem o
dever legal e ético de zelar pela lisura de sua campanha e coibir condutas vedadas, sobretudo no
dia do pleito.
Quanto à alegação de que não há provas de que o embargante tinha consciência do acontecido,
observa-se que a jurisprudência, ao fixar os parâmetros para a aplicação da norma, entendeu
pela desnecessidade de comprovação do conhecimento prévio e prescindibilidade de notificação
prévia para a retirada da propaganda.
In casu, diante dos elementos apresentados nos autos, entendeu-se que a responsabilidade pelo
fato deve ser atribuída ao recorrente, uma vez que a quantidade expressiva de santinhos de sua
candidatura espalhados caracterizam que a guarda do material somente pôde estar sob
sua responsabilidade ou de pessoa em sua campanha (autoria mediata), nos termos do que
dispõem os arts. 37 da Lei nº 9.504/97 e 19 da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Anota-se, também, que quanto à alegação de impossibilidade de "sanção por presunção", tem-se
que, havendo quantidade expressiva "derramada" próximo ao local de votação, e sendo a guarda
do material de responsabilidade do candidato ou de pessoas em sua campanha, a
responsabilidade acerca da conduta se amolda ao art. 19, § 8º, da Resolução TSE nº
23.610/2019, na medida em que basta "a existência de circunstâncias que revelem a
impossibilidade de a pessoa beneficiária não ter tido conhecimento da propaganda".
Dessa forma, não há que se falar em omissão, pois o acórdão enfrentou adequadamente a
matéria e os fundamentos impugnados encontram-se contextualizados dentro de premissas
jurídicas amplamente reconhecidas. A irresignação do embargante, na verdade, traduz mero

Num. 44610568 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271866300000043550511
Número do documento: 25071119271866300000043550511
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 15:47:06
inconformismo com o conteúdo do julgado, o que não se coaduna com os estritos limites dos
embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.
Por fim, consideram-se incluídos no presente acórdão todos os elementos que o embargante
suscitou com o fim de prequestionamento, na forma do artigo 1.025 do CPC.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER dos embargos de declaração opostos a fim
de, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600417-85.2024.6.16.0040 - Primeiro de Maio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - EMBARGANTE: VANDER EMANOEL DIAS COELHO - Advogados do(a)
EMBARGANTE: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, CLEVERSON
ANTONIO CREMONEZ - PR49690, GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468,
CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151,
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, LUISA
SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, MARIA
VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, NAHOMI HELENA DE SANTANA -
PR107712, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A - EMBARGADO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Vanessa
Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.07.2025